Tribunal: STF
Processo: AP 2514
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÕRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais os réus, ora embargantes, foram condenados.



    3. À Defesa foi assegurada a plena atuação em favor dos réus durante todo o trâmite desta Ação Penal, com meios e recursos a ela inerentes e observância das garantias intrínsecas à própria concepção do devido processo legal. Preliminar de cerceamento do direito à ampla defesa rejeitada pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ausência de omissão. 



     4. Os Embargantes buscam, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    5. Embargos de declaração rejeitados.